Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703306-23.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRIGORÍFICO E ABATEDOURO DE AVES TRÊS IRMÃOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. BNDES. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de existência de provas suficientes do crédito exequendo à propositura da ação quando os argumentos do apelante confundem-se com o próprio mérito da demanda. 2. O cartão de crédito BNDES tem como objeto a obtenção de crédito junto ao banco para fomentar a atividade empresarial, motivo pelo qual a empresa apelada não se enquadra no conceito de consumidora final do produto (CDC, art. 2o). Precedente. Aplica-se, portanto, a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373). 3. A teoria finalista mitigada, cuja aplicação é excepcional, não permite o enquadramento da pessoa jurídica ou física como consumidora quando a relação jurídica baseia-se em contrato de mútuo, ou similar, para fomentar a atividade econômica, em razão da natureza de insumo. Precedente do STJ. 4. O contrato ou o termo de adesão ao regulamento do cartão de crédito BNDES e, neste caso, também o regulamento do cartão de crédito BNDES, são documentos essenciais para o ajuizamento da ação de cobrança e para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes. 5. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 6. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 7. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso I prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, 188, 277, e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que: a) a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária à validade da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito; b) foram desconsiderados os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo e da instrumentalidade das formas. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgados do TJMG, TJPR, TJSC e do STJ. Requer no ID 36619217 – Págs. 1, 12 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, 188, 277, e 485, §1o, todos do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais" (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 25/6/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1831996/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 22/6/2022; e REsp 1981270/PE, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 31/3/2022. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015